Tribunal: STF
Processo: ARE 1553057
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Nilso Machado Jacintho interpõe agravo (eDoc  147) contra a decisão (eDoc 140) que, à anotação de incidência dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 124) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 91):

 RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPE -PREV. SERVIDOR MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA PROGRESSIVA. LEI ESTADUAL Nº 15.602/2021. DÉFICIT ATUARIAL. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.
 Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 5º, XXXVI, 7º, VI, ambos da Constituição Federal.

É o relatório. Decido.

Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência:
 
Da repercussão geral: 
A repercussão geral é de fácil demonstração no caso em epígrafe, pois há clara afronta ao entendimento firmado pelo STF. Assim, restou flagrantemente demonstrado que o presente litígio envolve questões do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico: 
a) Econômico: porque diz respeito ao aumento de alíquota da contribuição previdenciária paga pelos militares da reserva; 
b) Político porque envolve questão política, pois o aumento da contribuição previdenciária almeja, dentre outros motivos, acrescentar receita aos “cofres” do Estado; 
c) Social porque afrontou o direito adquirido dos militares da reserva e acaba acarretando o pagamento a maior (desconto da alíquota previdenciária) de verba alimentar do servidor/recorrente que estão na reserva remunerada; 
d) Jurídico porque logicamente, desde o princípio da presente discussão estamos diante de questões jurídicas, pois envolve leis estaduais e seus dispositivos aplicáveis e a ofensa a Carta Magna. 
Assim, plenamente demonstrada a repercussão geral no caso em epígrafe.

O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:
 
[...]
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 
(ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)
................................................................................................................ 
[...]
1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.
(ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber) 
 ................................................................................................................
[...]
I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 
(RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski) 
 
Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.
 
Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.
 
Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.
 
 Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente